Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740272-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: HELENA DE FATIMA VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no ID 64505646, que não concedeu o efeito suspensivo postulado. O agravante interpôs agravo interno no ID 65489926, afirmando que o efeito suspensivo postulado é necessário para evitar a ocorrência de prescrição intercorrente. Decorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 66491812. Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Ademais, deve-se ponderar que o simples requerimento de novas consultas não interrompe o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 DO STF. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, prescreve em três anos a pretensão executória, conforme previsto no artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e artigo 70 do Decreto no 57.663/1966. 2. A prescrição intercorrente se submete ao mesmo prazo prescricional da ação correspondente (súmula 150 do STF), iniciando-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e se suspende pelo prazo máximo de um ano (art. 921, do CPC). 3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1930563, 0715840-26.2017.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme o texto do artigo 921, §§4o e 4o-A do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente, que se inicia com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, interrompe-se pela “efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis”. 2. A execução lastreada em nota promissória prescreve em 3 anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, ratificada por meio do Decreto no 57.663/66, e, nos termos do artigo 206-A do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 3. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário o efetivo sucesso do credor em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens, não atrai sucumbência para qualquer das partes, conforme expressamente disposto no artigo 921, §5o do Código de Processo Civil, descabendo a fixação de honorários sucumbenciais em face do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1891742, 0006937-32.2015.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) Assim sendo, não houve alteração da situação fático-jurídica que determinasse a concessão do efeito suspensivo postulado. Desse modo, mantenho a decisão agravada. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intime-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora